Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701687-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal pede habilitação como assistente simples da paciente (ID 55326807). A previsão do art. 49, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia e da OAB há de ser compreendido em consonância com as normas do CPP, que não preveem o assistente de defesa no processo penal. Para o ingresso da OAB na condição de assistente, necessário ficasse demonstrado o interesse da categoria na ação. A jurisprudência do e. STJ e do Tribunal são nesse sentido. Confira-se: "(...) 1. ‘Carece de legitimidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para interposição de recurso em favor de advogado denunciado em ação penal, porquanto, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa.’ (AgRg na PET no REsp 1.739.693/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019). 2. A legitimidade prevista no art. 49, parágrafo único, do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado dos acusados. (...)” (AgRg no RMS n. 69.894/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.); “(...) 1. A previsão contida no art. 49, parágrafo único, do Estatuto da OAB, deve ser interpretada em congruência com as normas processuais penais que não contemplam a figura do assistente de defesa, não prevalecendo unicamente em razão de sua especialidade. Precedentes: AgRg na PET no REsp 1.739.693/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019; AgRg no AREsp 1.389.040/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019; AgInt no AREsp 584.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. 2. A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado. Precedentes: REsp 1.793.268/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019; EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, DJe 19/12/2014; AgRg nos EREsp 1.019.178/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, DJe 20/5/2013. 3. Situação em que o interesse jurídico que legitimaria a intervenção da OAB se circunscreve ao fato de que o réu na ação penal é advogado inscrito em seus quadros. 4. Em suma, carece de legitimidade a Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente (advogado denunciado em ação penal), porquanto, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS n. 63.393/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.); “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não autorizar ‘a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado’, tendo em vista que, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa, de modo que a intervenção da OAB, nessa condição, somente cabe nos caos que versem sobre situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria de advogados (RMS 63.393/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2020). (...)” (Acórdão 1311677, 07442666420208070000, Relator: Desembargador Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES